Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707293-80.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS BERNARDON KAAWI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em sede de contrarrazões, bem como sobre os documentos juntados pelo apelado. Brasília, DF, 30 de outubro de 2025 12:14:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador